Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. SÍNDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (SIDA). ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

1. A ausência de sintomas da doença, pela provável estabilização, não justifica o indeferimento da isenção de imposto de renda ao portador de síndrome de imunodeficiência adquirida.

2. A LC - DF 769/2008, art. 61, §1o, reconhece expressamente a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral da Previdência Social.